Tribunal: TJDFT
Processo: 0725183-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725183-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MARTINS LAGE AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO MARTINS LAGE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0023378-54.2016.8.07.0001, determinou a complementação da perícia. A parte agravada junta documento no ID 74315612, o qual não foi colacionado na origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do provável não conhecimento do documento colacionado no ID 74315612 por não se tratar de fato novo. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2025 14:24:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador